Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DO IBRAM/DF. CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. APREENSÃO DAS AVES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. INDEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consta dos autos que a atuação fiscalizatória do IBRAM/DF encontrou em poder do agravante 2 (duas) aves araras-canindé (Ara ararauna), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, tendo sido referido que a comercialização dos espécimes encontrados no endereço do requerente ocorreu de forma irregular e os documentos apresentados pelo criador são inautênticos. Referidas irregularidades ensejaram a aplicação de multa e apreensão dos pássaros.
2. Não obstante as alegações recursais no sentido de demonstrar a boa-fé do criador quanto à existência de pássaros em situação irregular em sua residência, carece de probabilidade do direito a pretensão vindicada em sede recursal, na medida em que, de um lado, consta dos autos que o órgão fiscalizador considerou a documentação inidônea, enquanto, do outro, o próprio agravante reconhece a invalidade dos documentos por ele apresentados, afirmando ter sido vítima de golpe aplicado pela internet.
3. Incabível o acolhimento do pedido de devolução das aves na estreita via do presente recurso, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se tenha maiores elementos para se analisar eventual insubsistência do ato administrativo impugnado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.